Tribunal: STF
Processo: HC 81455
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE TERIA DESCONSIDERADO EXCESSO DE
PRAZO VERIFICADO NA PRISÃO DECORRENTE DE PRONÚNCIA.
        Hipótese em que a decisão recorrida não divergiu da remansosa
jurisprudência desta Corte de que a custódia provisória decretada na
sentença de pronúncia não está sujeita a prazo, devendo ser mantida até
o julgamento pelo Tribunal do Júri.
        Precedentes.
        Habeas corpus indeferido.